Tribunal: TJDFT
Processo: 0722606-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. INÉPCIA DO RECURSO. PRELIMINAR REJEITADA. PREVISÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DO DÉBITO. CLÁUSULA NULA. FIXAÇÃO A CRITÉRIO DO MAGISTRADO. ART. 827 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O apelado suscita preliminar de não conhecimento da apelação por estar “faltando pedido específico no recurso por uma nova decisão”, em descompasso com o art. 1.010, V, do CPC. Ocorre, contudo, que o apelante requereu especificamente a cassação da sentença, com subsequente processamento da ação de execução. Naturalmente, cassada a sentença, haveria o retorno dos autos à Vara de origem para prosseguimento da demanda executiva, afigurando-se, pois, desnecessário pleito de nova decisão. Preliminar de inépcia da apelação rejeitada.
2. No caso concreto, a cláusula oitava do termo de confissão de dívida prevê que “O descumprimento deste instrumento ensejará o vencimento antecipado das parcelas, a aplicação de multa correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor total inadimplido, além da incidência de juros mensais de 1% (um por cento), correção monetária, custas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor total do débito”.
3. Nos casos de demanda judicial, os honorários devem ser fixados pelo Juiz em conformidade com o art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC e, nas execuções é aplicável o art. 827, caput, do CPC: “Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado”.
4. Com efeito, em execução de título executivo extrajudicial, a fixação dos honorários advocatícios compete exclusivamente ao Juiz, e não à parte credora. Ademais, dos autos, não se vislumbram indícios de atuação de advogado na esfera administrativa. Em rigor, isso sequer é alegado. Logo, tem-se que a atividade advocatícia está limitada ao âmbito judicial, de tal forma que não há falar em honorários contratuais, mas, sim, em honorários judiciais, de arbitramento exclusivo do Poder Judiciário.
5. O Juízo de origem agiu corretamente ao determinar, a título de emenda à inicial, o decote dos honorários advocatícios pretendidos pelo apelante, pois, como visto, o arbitramento de tal verba constitui ato privativo do julgador.
6. Não promovida a emenda da petição inicial, conforme determinado pelo magistrado, o indeferimento da inicial é medida que se impõe, de acordo com o art. 321, parágrafo único, do CPC. Portanto, a r. sentença revela-se acertada ao indeferir a petição inicial e extinguir o feito, diante da inércia do apelante em cumprir a determinação de emenda à inicial.
7. Recurso conhecido e desprovido.